Tribunal: TJES
Processo: 5000339-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA
AGRAVADO: STONEVAL DO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000339-74.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE

: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.

ADVOGADO

: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES

AGRAVADOS

: STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA. E OUTROS

ADVOGADO

: ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR

MAGISTRADA

: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTOLINI, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.
contra decisões proferidas que, em ação cautelar preparatória movida por
STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA., MARMI OROBICI GRANITI SPA, STONEVAL S.R.L.
e
OROBICI GRANITI S/A
.,
determinaram a
não realização de procedimentos com os blocos de granito, o depósito em juízo dos valores a eles referentes e a emissão das notas fiscais competentes.

Nas razões recursais, a agravante Antolini alega que
(i)
possui exclusividade sobre os blocos de granito por força de contrato celebrado com a sua coligada (Antolini do Brasil Pedras Naturais Ltda.) e a empresa Bramagran Brasileiro Mármore e Granito Ltda.;
(ii)
a irresignação da agravada Stoneval é com a empresa Geotron, que teria vendido os blocos de granito em duplicidade, cabendo exigir a reparação dela;
(iii)
a Antolini não tem participação no negócio jurídico firmado entre agravada Stoneval e a empresa Geotron e não pode ser privada do cumprimento de seu contrato de exclusividade por uma suposta conduta da Geotron;
(iv)
é válido o contrato celebrado entre as empresas a Antolini e a Geotron, pois foi assinado por pessoa que a representava legalmente ao tempo da assinatura e que constava dos atos societários como apta a realização do contrato.

Decisão monocrática deferindo parcialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apenas para suspender o capítulo da decisão agravada que determinou a emissão de notas fiscais pela empresa Geotron, relativas aos blocos de granito.

Contrarrazões de todas agravadas pelo desprovimento do recurso, afirmando que
(i)
o contrato de exclusividade firmado entre as empresas Geotron e Antolini foi assinado de má-fé com data retroativa para interferir no cumprimento do contrato com a Stoneval;
(ii)
o contrato de exclusividade não foi registrado em títulos e documentos e o simples protocolo perante a ANM – Agência Nacional de Mineração sob o regime de sigilo não gerando efeitos
erga omnes
e não eliminar a boa-fé de terceiros.

Embora intimada, a empresa Geotron deixou transcorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000339-74.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE

: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.

ADVOGADO

: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES

AGRAVADOS

: STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA. E OUTROS

ADVOGADO

: ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR

MAGISTRADA

: CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTOLINI, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.
contra decisões proferidas que, em ação cautelar preparatória movida por
STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA., MARMI OROBICI GRANITI SPA, STONEVAL S.R.L.
e
OROBICI GRANITI S/A
.

Antes de analisar os argumentos das partes, é preciso realizar uma breve retrospectiva do que ocorreu no processo de origem até a prolação das decisões recorridas.

A empresa Stoneval, ora agravada, ajuizou demanda com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a empresa Geotron. Alegou ter comprado da Geotron várias unidades dos blocos de granito “Patagônia”, que já estavam no Porto de Vitória aguardando o embarque internacional para a Itália. No entanto, a Geotron se recusava a entregar as notas fiscais da referida mercadoria.

A Stoneval afirmou ainda que a Geotron ameaçava re
ti
rar a mercadoria do porto em que se encontravam e que não lhe entregou as notas fiscais porque teria vendido os mesmos blocos de granito para outra empresa – a ora agravante, Antolini Exportação Importação e Mineração Ltda.

Por essas razões, a agravada Stoneval pediu liminarmente que a empresa Geotron fosse compelida a entregar as notas fiscais para viabilizar a exportação dos blocos de granito à Itália.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar determinando que a Geotron entregasse as referidas notas fiscais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária (Doc. 402851).

Ocorre, no entanto, que o cumprimento da liminar não foi possível porque a Geotron já havia repassado os blocos de granito à Antolini. Por esta razão, a Stoneval requereu que a empresa Geotron lhe disponibilizasse imediatamente os blocos de granito, com emissão das notas fiscais, e que a empresa Antonili não realizasse qualquer procedimento com os blocos de granito (Doc. 402853).

Embora os pedidos tenham sido deferidos pelo juiz de primeiro grau, mais uma vez não foi possível dar cumprimento à ordem judicial. A Antolini informou nos autos que os blocos de granito já estavam à caminho da Itália, e que foram exportados por uma terceira empresa, denominada Antolini Luigu & C.S.P.A (Doc. 402861).

Em seguida, a agravada Stoneval peticionou novamente nos autos informando que a empresa responsável pela exportação é, na verdade, detentora de 98% (noventa e oito por cento) das cotas sociais da agravante Antolini, ambas pertencendo ao mesmo grupo econômico.

Por conta disso, o juiz de primeira instância proferiu nova decisão determinando que a agravante Antolini depositasse em juízo os valores devidos à empresa Geotron, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa (Doc. 402840).

Diante desse cenário, a agravante Antolini interpôs o presente agravo de instrumento contra as decisões que determinaram a não realização de procedimentos com os blocos de granitos
sub judice
, a realização de depósito judicial do valor devido à Geotron e que a Geotron emitisse e entregasse à Stoneval as notas fiscais competentes.

Esse é um brevíssimo relato dos principais acontecimentos do processo de origem.

Nas razões recursais, a agravante Antolini alega que
(i)
possui exclusividade sobre os blocos de granito por força de contrato celebrado com a sua coligada (Antolini do Brasil Pedras Naturais Ltda.) e a empresa Bramagran Brasileiro Mármore e Granito Ltda.;
(ii)
a irresignação da agravada Stoneval é com a empresa Geotron, que teria vendido os blocos de granito em duplicidade, cabendo exigir a reparação dela;
(iii)
a Antolini não tem participação no negócio jurídico firmado entre agravada Stoneval e a empresa Geotron e não pode ser privada do cumprimento de seu contrato de exclusividade por uma suposta conduta da Geotron;
(iv)
é válido o contrato celebrado entre as empresas a Antolini e a Geotron, pois foi assinado por pessoa que a representava legalmente ao tempo da assinatura e que constava dos atos societários como apta a realização do contrato.

Já as agravadas afirmaram em suas contrarrazões que
(i)
o contrato de exclusividade firmado entre as empresas Geotron e Antolini foi assinado de má-fé com data retroativa para interferir no cumprimento do contrato com a Stoneval;
(ii)
o contrato de exclusividade não foi registrado em títulos e documentos e o simples protocolo perante a ANM – Agência Nacional de Mineração sob o regime de sigilo não gerando efeitos
erga omnes
e não eliminar a boa-fé de terceiros.

Embora intimada, a empresa Geotron deixou transcorrer o prazo para se manifestar no presente agravo.

Muito bem.

Como foi impugnada uma decisão liminar proferida em procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o eg. TJES está limitado a analisar se foram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 c/c 305, CPC).

Isso porque o efeito devolutivo do agravo de instrumento
restringe
o âmbito de análise do Tribunal às questões que foram resolvidas pelo juiz de primeiro grau na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Vejamos a jurisprudência do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de supressão de instância rejeitada. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM PARA PAGAMENTO DE ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau.

3 - Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643.

4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Neste momento de cognição sumária, existe uma
fundada dúvida
sobre quem detém os direitos sobre os blocos de granito vendidos pela empresa Geotron, se é a agravante Antolini ou a agravada Stoneval.

Enquanto a agravante Antolini alega ter firmado contrato de exclusividade sobre os blocos de granito, a agravada Stoneval acusa a empresa Geotron de ter vendido os blocos de granito em duplicidade para a empresa Antolini.

Esse estado de incerteza sobre a situação dos bens jurídicos em debate contribui para que a probabilidade do direito não se faça presente nesse caso.

É preciso levar em consideração, ainda, a existência de fatos envolvendo a gestão e administração da Geotron que reforçam a dúvida em torno da idoneidade das operações realizadas.

Tramita sob minha relatoria o agravo de instrumento n.º 0021882-11.2019.8.08.0048, em que Gustavo Lourenço Marques, então sócio-administrador da empresa Geotron, foi afastado da função em caráter liminar pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

A mesma decisão nomeou
Guilherme Rodrigues Machado, também sócio da Geotron, para exercer a função de administrador.

Durante o período em que
Guilherme Rodrigues Machado exerceu a função de administrador da Getron, escorado na decisão precária exarada pelo eg. TJES, foram noticiados
fatos com “
destacada gravidade
” com “
risco concreto de depauperamento do patrimônio da empresa
”.

Por esta razão, a liminar foi revogada e
Guilherme Rodrigues Machado
foi retirado das funções gerenciais da empresa, retornando ao posto o antigo sócio-administrador Gustavo Lourenço Marques.

Dentre os fatos que Gustavo Lourenço Marques alegou nesse outro recurso como indicativo de dilapidação patrimonial e desvio de finalidade por parte de
Guilherme Rodrigues Machado
na função de administrador está justamente a venda em duplicidade dos blocos de granito “Patagônia” para a empresa Antolini, conforme exposto no presente recurso.

Como se pode perceber, não é possível deduzir, de acordo com os elementos embrionários que constam dos autos, a verossimilhança das alegações da agravante.

Isso porque a matéria claramente reclama dilação probatória e é somente a produção de provas no juízo de origem que vai permitir o devido esclarecimento dos fatos em questão.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, ficando a agravante Antolini proibida de realizar quaisquer procedimentos com os blocos de granito que estão em discussão e obrigada a realizar o depósito em juízo dos valores devidos à Geotron.

Se, de um lado, não é possível reformar a decisão recorrida neste sentido, de outro, também não é prudente determinar a emissão e entrega das notas fiscais competentes pela Geotron à Stoneval.

Isso porque a concessão da medida tem o potencial condão de perfectibilizar a operação de exportação dos blocos de granitos para o estrangeiro, esbarrando, portanto, no requisito negativo de concessão da tutela provisória, referente ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento (art. 300, § 3º, do CPC).

Confirmando o que afirmei na decisão liminar, como o contrato de exclusividade em favor da agravante Antolini está sendo discutido em primeiro grau, a emissão e entrega das notas fiscais competentes acabaria legitimando a transação comercial e causaria
danos irreparáveis ou de difícil reparação à esfera jurídica da Geotron
.

Reforço, ainda, que a emissão de notas fiscais gera uma série de efeitos contábeis para as transações das empresas, bem como efeitos fiscais para o recolhimento de tributos.

Esses são algumas questões que reforçam a necessidade de maior incursão na cognição desses pontos para ter
maior certeza
acerca da relação jurídica contratual que foi efetivamente estabelecida entre as partes.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, a título cautelar, suspender apenas o capítulo da decisão agravada que determinou a emissão e entrega de notas fiscais relativas aos blocos de granito pela empresa Geotron à Stoneval.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO COM PEDIDO TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMITES DA COGNIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCERTEZA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como foi impugnada uma decisão liminar proferida em procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o eg. TJES está limitado a analisar se foram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 c/c 305, CPC).

2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe o âmbito de análise do Tribunal às questões que foram resolvidas pelo juiz de primeiro grau na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

3. Neste momento de cognição sumária, a fundada dúvida sobre quem detém os direitos sobre os blocos de granito vendidos pela empresa Geotron, se é a agravante Antolini ou a agravada Stoneval, contribui para que a probabilidade do direito não se faça presente.

4. A emissão e entrega das notas fiscais tem o potencial condão de perfectibilizar a operação de exportação dos blocos de granitos para o estrangeiro, esbarrando, portanto, no requisito negativo de concessão da tutela provisória, referente ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento (art. 300, § 3º, do CPC).

5. Havendo discussão sobre o contrato de exclusividade, a emissão e entrega das notas fiscais competentes acabaria legitimando a transação comercial e causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação à esfera jurídica da empresa, pois gera uma série de efeitos contábeis para as transações, bem como efeitos fiscais para o recolhimento de tributos.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.